Tribunal: TJMT
Processo: 1009787-49.2022.8.11.0045
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIEL DOS SANTOS DA SILVA - CPF: 932.624.691-49 (RECORRENTE), REGIS ALBRECHT - CPF: 048.928.241-51 (ADVOGADO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1009787-49.2022.8.11.0045

Data do Julgamento:

21.07.2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Recorrente:

ELIEL DOS SANTOS SILVA

Recorrido(s):

AVON COSMÉTICOS LTDA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCLUSÃO DE DÍVIDA NO CADASTRO SERASA “LIMPA NOME” PARA FINS DE NEGOCIAÇÃO. RESTRIÇÃO INTERNA. PRÁTICA COMERCIAL LÍCITA. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DOS DADOS NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA
“REFORMATIO IN PEJUS”
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais
em que o Recorrente
ELIEL DOS SANTOS DA SILVA
postula a declaração de inexistência de débito no valor de
R$ 62,73 (sessenta e dois reais e setenta e três centavos)
além de reparação por danos morais, em razão de seu nome ter sido incluído na base de dados do “SERASA LIMPA NOME” por débito prescrito.

2.

O Recorrente instruiu a petição inicial apenas com
prints
da ferramenta “Serasa Limpa Nome”, os quais apenas demonstram o registro da existência da dívida para fins de negociação, não significando que tenha havido o respectivo apontamento no rol de inadimplentes.

3.

Destaca-se ainda que, apesar de ser desnecessário o pagamento da dívida prescrita, isso não retira do credor a possibilidade de tentar negociar com aqueles clientes que têm interesse, de forma voluntária e extrajudicial, em pagar os débitos contraídos por dever moral, apesar de o direito de cobrança judicial estar fulminado pela prescrição.

4.

Neste cenário, a cobrança administrativa da dívida configura exercício regular do direito da credora,
a improcedência dos pedidos formulados na exordial
era
medida impositiva.

5.

Entretanto, considerando que somente a consumidora recorreu objetivando o arbitramento da condenação a título de danos morais,
é o caso de aplicação do princípio da
non reformatio in pejus
.

6.

Manutenção da sentença de parcial procedência, em razão da impossibilidade da
reformatio in pejus
.

7.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2023